Tribunal: STF
Processo: RHC 257349
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO: INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 989.093/SP (e-doc. 26).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelos crimes previstos nos arts. 213 (estupro) e 150 (invasão de domicílio), do Código Penal, à pena de 7 anos de reclusão, para o primeiro, e 1 mês de detenção, para o segundo, ambos no regime inicial semiaberto (e-doc. 7). 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para afastar vetor negativo dos maus antecedentes e reconhecer a tentativa do crime de estupro, redimensionando a pena deste para 2 anos de reclusão, no regime aberto, mantendo os demais termos da sentença quanto ao crime de violação de domicílio (e-doc. 4). O juízo da Execução determinou a expedição de mandado de prisão, considerando a imediata disponibilidade de vaga para cumprimento da pena em estabelecimento penal adequado ao regime prisional semiaberto (e-doc. 10, p. 3-6).



    4. No Superior Tribunal de Justiça, a impetração foi indeferida liminarmente, seguindo-se a interposição de agravo, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega ser extremamente penosa a imposição de regime semiaberto para cumprimento da pena de 1 mês de detenção. Sustenta ser aplicável o disposto no art. 33, §2º, al. “c”, do CP. Informa que a expedição de mandado de prisão pelo Juiz da Execução decorre de erro e impede que trabalhe e pague pensão ao filho. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a fixação do regime aberto para o crime de violação de domicílio, com expedição do alvará de soltura.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade da impetração manejada em substituição a revisão criminal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Constata-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entendo ser o caso dos autos.



    9. Na sentença condenatória, o Juiz de 1º grau fixou regime semiaberto considerando o somatório das penas para os dois crimes, nos termos do art. 33, §2º, al. “b”, do CP. Vejamos:



    “Do delito de Violação de Domicílio



    Atenta aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, observo que o réu possui maus antecedentes(fls. 120/132). Nada a valorar quanto à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, porquanto também normal à espécie. Dessa forma, fixo a pena-base em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. 



    Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo a pena para 1 (um) mês de detenção, que a torno definitiva ante a ausência de outras causas de modificação da reprimenda.



    Do delito de Estupro



    Atenta aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, observo que o réu possui maus antecedentes(fls. 120/132). Nada a valorar quanto à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, porquanto também normal à espécie. Dessa forma, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, que a torno definitiva ante a ausência de outras causas de modificação da reprimenda. 



    Diante do concurso material, as penas devem ser somadas, restando em 7 anos de reclusão e 1 mês de detenção. 



    O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.” (e-doc. 7, p. 8; grifos nossos)



    10. Ao rever a dosimetria no julgamento da apelação, afastando a consideração dos maus antecedentes e aplicando a redução da tentativa pelo crime de estupro, o Tribunal de Justiça deixou de apreciar o regime de cumprimento relativo ao crime de violação de domicílio. Assentou não ter havido tese defensiva quanto a este último. Destaco trecho pertinente:



    “No que respeita à invasão de domicílio, prevista no artigo 150, do Código Penal, nenhum reclamo trouxe a Defesa, razão pela qual não há que ser discutida a sua existência, prevalecendo o entendimento constante da sentença condenatória.



    A imputação de estupro, por outro lado, comporta sim a desclassificação para a modalidade tentada do crime. (...)



    A pena-base para o crime de estupro foi elevada de 01 ano em virtude da existência de anotação de maus antecedentes (fls. 120/132). Tal acréscimo, todavia, não pode subsistir, dada a ausência de fundamentação específica, tanto que muitas das anotações resultaram em absolvição, e as condenações preexistentes são por crimes muito antigos e não foram especificadas pela Magistrada, o que constituí ofensa à necessidade de precisa fundamentação por parte do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Dessa feita, retrocedo a pena-base ao patamar de 06 anos de reclusão, o mínimo legal previsto para o crime de estupro. 



    Na etapa intermediária nenhuma modificação há que se proceder. 



    Finalmente, na terceira etapa, reconhecida a forma tentada do crime e o fato de ter o apelante atendido a ordem da vítima de deixar sua casa, após ouvir dela o segundo “não”, será a pena reduzida de 2/3, nos termos artigo 14, II, do Código Penal, o que resulta, de forma definitiva, no cumprimento de 02 anos de reclusão em regime prisional aberto, uma vez que afastadas as circunstâncias judiciais adversas.” (e-doc. 4, p.5-7)



     



    11. Assim, observa-se que o Tribunal de Justiça, ao refazer a dosimetria e alterar o regime de cumprimento do semiaberto para o aberto em relação ao crime de estupro, afastou o único vetor negativo de maus antecedentes, não subsistindo fundamentação relativa à manutenção do regime semiaberto apenas para o crime de invasão de domicílio. Na verdade, como a fixação do regime semiaberto havia sido feita originalmente considerando a pena de 7 anos de reclusão e 1 mês de detenção, caberia ao Tribunal, ao redimensioná-la, se manifestar também sobre o regime de cumprimento relativo ao crime que não sofreu alteração na dosimetria.



    12. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento de pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)  



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    13. A forma como atuou o Tribunal de Justiça contraria frontalmente o enunciado da Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. No caso concreto, inexiste qualquer fundamentação autônoma e concreta que justifique a manutenção do regime semiaberto, em desconformidade com o quantum da pena e com a própria diretriz jurisprudencial consolidada por esta Corte.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena imposta ao paciente em relação ao crime de violação de domicílio, considerado o processo nº 1511104-92.2022.8.26.0405 da 4ª Vara Criminal de Osasco/SP. Ademais, determino seja recolhido mandado de prisão expedido pelo Juízo da Execução Criminal no processo nº 0021534-37.2024.8.26.0041.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator